Tribunal: TJBA
Processo: 8003741-85.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003741-85.2025.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: TAMOYO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. TEMA 980 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que, em execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2020, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença assentou que o vencimento da exação ocorreu em 28.02.2020, nos termos do Decreto Municipal nº 109/2019, reputando irrelevante a indicação de data diversa na CDA e as sucessivas prorrogações concedidas unilateralmente pelo ente tributante.

II. Questão em discussã
o

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e (ii) prorrogações administrativas unilaterais ou parcelamento de ofício, sem manifestação de vontade do contribuinte, são aptos a suspender ou interromper a contagem da prescrição.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 174 do CTN e da orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.658.517/PA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 980), tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial tem início no dia seguinte à data legalmente estipulada para o vencimento da exação. Até o vencimento, inexiste pretensão executória exigível, embora o crédito já esteja constituído.

O entendimento vinculante do STJ também estabelece que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da exigibilidade nem causa interruptiva da prescrição, porque depende de anuência do contribuinte. A mera liberalidade fiscal consistente em facultar pagamento em cotas ou em promover prorrogações unilaterais do vencimento não se equipara à moratória ou ao parcelamento previstos no art. 151, I e VI, do CTN, tampouco traduz reconhecimento do débito pelo sujeito passivo, exigido pelo art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o calendário fiscal municipal fixou o vencimento do IPTU em 28.02.2020. Assim, o prazo prescricional teve início em 29.02.2020. Como a execução fiscal somente foi ajuizada em 2025, após o transcurso de mais de cinco anos, e não houve demonstração de causa legal de suspensão ou interrupção do prazo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

A data de vencimento lançada na CDA em desconformidade com o calendário fiscal municipal não prevalece sobre o termo inicial definido em lei local. Do mesmo modo, sucessivas prorrogações administrativas desacompanhadas de adesão do contribuinte não têm eficácia para deslocar o marco inicial da prescrição estabelecido pela jurisprudência repetitiva do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito de IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício ou a prorrogação unilateral do vencimento, sem anuência do contribuinte, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário nem interrompem a prescrição. 3. Ajuizada a execução fiscal após o transcurso de cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento do IPTU, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, I e VI, 156, V, 174, caput, e parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA - APL: 03068698820138050080, Relator.: JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publi: 10/07/2019; TJBA - APL: 00111314320028050274, Relator.: AUGUSTO DE LIMA BISPO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Da
t
a de Publicação: 26/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003741-85.2025.8.05.0044
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada TAMOYO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06